Tribunal: TJSP
Processo: 2074942-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. Questionamento de juros abusivos e prática de agiotagem. Impossibilidade. Prolação de sentença em virtude de acordo celebrado entre os demandantes – Trânsito em julgado – Ainda que a alegação de ocorrência de agiotagem se trate de matéria de ordem pública, as questões apresentadas pelo recorrente já eram de seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. Questionamento de juros abusivos e prática de agiotagem. Impossibilidade. Prolação de sentença em virtude de acordo celebrado entre os demandantes – Trânsito em julgado – Ainda que a alegação de ocorrência de agiotagem se trate de matéria de ordem pública, as questões apresentadas pelo recorrente já eram de seu conhecimento antes da formação do título executivo judicial, ou seja, antes da formação da coisa julgada material. Argumentos que poderiam ter sido oportunamente alegados antes da formação da coisa julgada, o que não promoveu o agravante, pois teve a preferência pela celebração de composição com o agravado. Eficácia preclusiva da coisa julgada – Matérias não arguidas no momento processual próprio. Recurso não provido.